Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-53.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007437-53.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA BARBOSA LEITE - CPF: 018.276.541-55 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007437-53.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Adriana Barbosa Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 290 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/1994. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2.

Em relação ao valor da causa e ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, observo que a sentença determinou a observância do teto previsto na Lei no 12.153/2009, o que afasta qualquer prejuízo ao recorrente nesse aspecto.

3. A Reclamante, ora recorrida, alega que é servidora pública municipal, no cargo de Professora de ed. Infantil e aos Anos Iniciais 1o ao 5o Ano – 30 Horas, desde 02/03/2023, contudo, foi admitido em serviço público por meio de contratação temporária no período de 06/06/2014 a 18/12/2014; 06/02/2015 a 18/12/2015; 04/02/2016 a 16/12/2016; 13/06/2017 a 15/12/2017; 14/02/2018 a 15/12/2018, fazendo jus a averbação de tempo de serviço.

4. O Município Recorrente pugna a reforma da sentença sob o argumento de que o artigo 290 da Lei Complementar Municipal no 006/1994 deve ser interpretado no contexto das disposições finais e transitórias, aplicando-se apenas aos empregados públicos admitidos anteriormente à criação do Estatuto dos Servidores.

5. A respeito da matéria discutida, a Lei Complementar Municipal no 006/1994, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, estabelece que:

Art. 290 O tempo de serviço público prestado ao Município,
sob qualquer regime
será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

6. Em que pese à alegação do Recorrente de que as disposições finais e transitórias da lei, aplicar-se-ia apenas aos empregados públicos admitidos anteriormente à criação do Estatuto dos Servidores, não abrangendo os servidores que ingressaram posteriormente no serviço público municipal, contudo, essa interpretação não encontra respaldo no texto legal, tendo em vista que a norma não faz qualquer distinção ou restrição quanto à aplicabilidade temporal do dispositivo.

7. Deste modo, restando comprovado que o Autor prestou serviços ao Município de Tangará da Serra mediante contratos temporários sucessivos no 06/06/2014 a 18/12/2014; 06/02/2015 a 18/12/2015; 04/02/2016 a 16/12/2016; 13/06/2017 a 15/12/2017; 14/02/2018 a 15/12/2018, sendo posteriormente nomeado para cargo efetivo em 02/03/2023, faz jus à averbação de tempo de serviço e do adicional de 2% por ano trabalhado, conforme previsão legal.

8. Eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TANGARÁ DA SERRA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO ANTERIOR À INVESTIDURA EM CARGO EFETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Assim, aplica-se a prescrição da pretensão em relação aos 5 (cinco) anos anteriores à distribuição do pedido, ou seja, 16/05/2019.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à averbação do tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária, com o consequente pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço.

O tempo de serviço prestado ao município, sob qualquer regime deve ser integralmente computado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, conforme previsto no artigo 290 da Lei Complementar Municipal no 006/1994.

Nos termos do artigo 179 da referida lei, o adicional por tempo de serviço é devido a partir do ingresso efetivo no cargo público de provimento efetivo, não se estendendo de forma retroativa.

(N.U 1006551-88.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MÚNICIPIO POR CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS FUNCIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR No. 006/1994, DE TANGARÁ DA SERRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo, interrompe-se o prazo prescricional.

2- O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

3- Sendo o contrato válido, o direito a adicional por tempo de serviço público é de natureza eminentemente administrativa. Assim, se o único requisito previsto em lei é o implemento do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, o benefício será devido ao servidor relativamente ao período anterior a sua nomeação em virtude de concurso público, e no qual prestou serviços como contratado.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1002241-73.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/1994 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

2. O servidor ocupante de função pública em razão de contrato administrativo por tempo determinado é filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na forma do art. 40, parágrafo 13o, da CF/88.

3. Contudo, caso referido servidor seja empossado em cargo efetivo, passando a integrar o Regime Próprio, na forma do caput do citado dispositivo, lhe é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, na forma do parágrafo 9o do art. 201 do Texto Constitucional.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Sentença mantida.

(N.U 1001791-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023).

9.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos descritos na inicial, para:

DETERMINAR que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que a requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária, no período compreendido de 06/06/2014 até 15/12/2018;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo, aí excluído o período indicado pela Lei Complementar n. 173/2020, observada a prescrição quinquenal.

Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora..
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026